Tribunal: TJSP
Processo: 0015293-95.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015293-95.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante GIOVANI
DAVID DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao agravo para anular o feito a fim de se proceder à oitiva judicial do
agravante, nos termos do que dispõe o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal,
outra decisão devendo ser oportunamente proferida, obedecidas as formalidades
legais, prejudicada a análise dos pleitos remanescentes. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015293-95.2019.8.26.0502 -Voto no 35.488.
2
Agravo em Execução Penal no 0015293-95.2019.8.26.0502 – Campinas.
Agravante: Giovani David do Nascimento.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 35.488.
1. Inconformado com a decisão da MMa Juíza de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM 4a RAJ, da Comarca de Campinas, que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, ocorrida no
dia 21 de março de 2018, consistente em abandono do regime prisional
semiaberto, e determinou a regressão de regime, a interrupção da
contagem do prazo para futuros benefícios e a perda de um terço dos
dias remidos anteriores à data da falta disciplinar, o sentenciado
Giovani David do Nascimento agravou pleiteando em preliminar a
nulidade da decisão por falta de sua oitiva em Juízo, a teor do disposto
no artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, e no mérito o
afastamento da interrupção dos lapsos previstos para futuros benefícios
e a redução da perda dos dias remidos para um dia.
Regularmente processado o recurso e mantida a
decisão agravada, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo.
É a síntese do necessário.
2. Assiste inteira razão ao agravante quando
pretende a nulidade do decisório atacado por haver sido decretada a
sua regressão definitiva do regime semiaberto para o regime fechado
por abandono do regime intermediário, sem que houvesse sua oitiva
judicial, como exige a norma no artigo 118, § 2o, da Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015293-95.2019.8.26.0502 -Voto no 35.488.
3
Penal, que a esse respeito estabelece que o condenado poderá ser
regredido de regime se vier a praticar fato definido como crime ou falta
grave e, nesse caso, ele deverá ser previamente ouvido.
Não é, todavia, qualquer falta grave que impõe a
prévia oitiva judicial do condenado, mas unicamente aquelas que
possam acarretar regressão definitiva de regime prisional, como por
exemplo, a retratada nestes autos, em que a imputação é abandono do
regime semiaberto.
A matéria em discussão está pacificada no
âmbito das Turmas criminais que compõe a Terceira Seção do colendo
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é imprescindível, para a
regressão definitiva de regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em
juízo.” (AgRg no HC 502016/SC, 6a Turma, Relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em 28/05/2019, DJe de 14/06/2019).
Portanto, não tendo havido aqui oitiva judicial do
agravante, antes de se decidir pela ocorrência da prática de falta grave
e decretação da regressão definitiva dele para o regime prisional
fechado, ocorreu ofensa ao devido processo legal, razão pela qual cabe
reconhecer a nulidade do feito para que se adote a providência definida
no artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal e depois de ouvidas as
partes, seja proferida nova decisão que aprecie, fundamentadamente, a
imputação feita ao agravante.
Portanto, para esse fim deve ser provido o
agravo, prejudicada a análise dos pleitos remanescentes.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao agravo para anular o feito a fim de se proceder à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015293-95.2019.8.26.0502 -Voto no 35.488.
4
oitiva judicial do agravante, nos termos do que dispõe o artigo 118,
§ 2o, da Lei de Execução Penal, outra decisão devendo ser
oportunamente proferida, obedecidas as formalidades legais,
prejudicada a análise dos pleitos remanescentes.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -